Tribunal: TJDFT
Processo: 0744059-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744059-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PREMIUM VEICULOS LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por PREMIUM VEICULOS LTDA. contra a decisão ID origem 172895507, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711769-86.2023.8.07.0001, movida pelo BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB, ora agravado, em face do agravante e de CELSO FRANCISCO BORGES NETO. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de suspensão de todos os atos de constrição efetuados nos autos de origem e determinou a realização de busca por bens penhoráveis, nos seguintes termos: Considerando que a suspensão operada pela recuperação judicial não se estende ao avalista, prossiga-se nos de termos da decisão de id. 159849008, com a pesquisa de bens penhoráveis dos executados. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: [...] Nas razões recursais, a agravante conta que a demanda de origem cuida de execução de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário contratada com agravado. Noticia que ajuizou a Ação de Recuperação Judicial n. 5206177-57.2023.8.09.0072, que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Inhumas/GO, tendo aquele Juízo determinado a suspensão de todas as ações ajuizadas em desfavor da pessoa jurídica, inclusive as referentes aos credores particulares do sócio solidário, por 180 (cento e oitenta) dias. Sustenta, assim, que a demanda de origem deve ser sobrestada, tal como pleiteado na origem nas petições IDs origem 167961340, 164811783 e 164811786, pois foi determinada a penhora de bens de seu sócio e avalista do referido contrato, Celso Francisco Borges Neto. Ao final, a agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo, para que a decisão recorrida e os autos de origem sejam sobrestados também em relação a Celso Francisco Borges Neto, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, na forma da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial, até ulterior julgamento; no mérito, o seu provimento, para que a decisão recorrida seja reformada para estender a suspensão da execução em face de Celso Francisco Borges Neto. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a agravante pretende o sobrestamento da decisão ID origem 172895507, na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu a suspensão dos atos de constrição e dos autos de origem por 180 (cento e oitenta) dias, por entender que a decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 5206177-57.2023.8.09.0072, que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Inhumas/GO, não abrange os avalistas. A agravante, no entanto, defende que a execução em curso na origem deveria ser sobrestada também em relação a Celso Francisco Borges Neto, seu sócio e avalista na Cédula de Crédito Bancário firmada com agravado. Pois bem. Sobre a legitimidade ativa, o Código de Processo Civil – CPC estabelece que: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. No caso, observa-se que Celso Francisco Borges Neto figura como sócio e representante da agravante, sociedade empresária limitada (contrato social ID 52384273), com ela não se confundindo. Nesse sentido, não cabe à agravante intentar recurso para questionar a decisão que atingiu o patrimônio pessoal do seu sócio, eis que não é a sua substituta processual. Sendo, pois, hipótese de legitimação ordinária, incabível pleitear direito alheio em nome próprio. Para corroborar o entendimento esposado, confiram-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça relativos a casos semelhantes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. PESSOA FÍSICA DO SÓCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PROIBIÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que "Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". 2. Preceitua o artigo 18 do Código de Processo Civil que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". 3. Em se tratando de legitimação ordinária, somente o titular do direito material vindicado pode demandar em juízo buscando sua proteção ou reparação. 3.1. A pretensão está embasada em eventuais direitos decorrentes de contrato formalizado por sociedades empresárias. 3.2. No caso, os sócios não possuem legitimação para estar em juízo, ativamente, vez que tal prerrogativa pertence única e exclusivamente à sociedade empresária, porquanto sua existência é autônoma e distinta dos seus sócios [...] 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1717630, 07332706120218070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PATRIMÔNIO EMPRESARIAL SEPARADO DO PATRIMÔNIO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria impugnada diz respeito à extinção do processo (sem resolução do mérito), em razão do indeferimento da petição inicial, ao se reconhecer a ilegitimidade da parte autora, para, em nome próprio, pretender direito alheio (Código de Processo Civil, artigo 18). II. Na decisão de recebimento (ou de emenda) da petição inicial, o juiz deve averiguar se ela contém os requisitos básicos para o processo, dentre eles, a legitimidade das partes, conforme § 3o do artigo 485 do Código de Processo Civil. III. Uma vez que na Sociedade Limitada Unipessoal os patrimônios pessoal e empresarial não se misturam, e que o sócio não é o substituto processual previsto pelo ordenamento jurídico, incabível requerer em nome próprio, direito alheio (Código de Processo Civil, artigo 18), sobretudo, porque a ação de rescisão contratual ajuizada possui pedido de restituição do pagamento, em parte realizado com o patrimônio da empresa. [...] VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1759803, 07013885920238070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse panorama, forçoso reconhecer a ilegitimidade da agravante para recorrer. E, mesmo que assim não fosse, sobreleva registrar que este recurso não ultrapassaria a barreira do conhecimento em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade, também denominado de princípio da unicidade ou da singularidade recursal. Isso porque o mencionado sócio e avalista interpôs o Agravo de Instrumento n. 0744054-38.2023.8.07.0000 para impugnar a mesma decisão e sob os mesmos fundamentos, minutos antes (9h39m do dia 16/10/2023) da interposição do presente (9h54m do dia 16/10/2023). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, por ser inadmissível. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator